Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-88.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação cominatória. Obrigação de não cortar o fornecimento de energia elétrica durante a quarentena causada pela pandemia. Atividade de hotelaria não incluída na Resolução da ANEEL no 828/2020. Inadimplemento de fatura regular. Corte autorizado. Recurso provido.